Tribunal: TJES
Processo: 5002417-09.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002417-09.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HELAYNE CORREA BISINELI
RECORRIDO: DROGARIAS PACHECO S/A
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5002417-09.2024.8.08.0030

RECORRENTE: HELAYNE CORREA BISINELI

RECORRIDA: DROGARIAS PACHECO S/A

JUIZ SENTENCIANTE: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

RELATORA:
WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO UNILATERAL DE COMPRA NO SITE. CUMPRIMENTO FORÇADO DA OBRIGAÇÃO. ART. 35, CDC. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. ABALO DE DIREITOS DA PERSONALIDADE NÃO DEMONSTRADOS. FATO QUE NÃO EXTRAPOLOU OS LIMITES DOS MEROS ABORRECIMENTOS. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. INAPLICABILIDADE NO CASO EM EXAME. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS, MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por
HELAYNE CORRÊA BISINELI
em face de
DROGARIAS PACHECO
, objetivando a condenação da requerida ao pagamento de danos morais e obrigação de fazer. Para tanto, narra que adquiriu junto ao site da requerida dois pacotes de fraldas, visando a retirada em loja física, contudo, ao se dirigir até a loja, foi informada da indisponibilidade do produto e posterior cancelamento unilateral da compra, sem a devida justificativa.

Em contestação (ID 9675136), a requerida requer a improcedência do pedido inicial, sob a justificativa que a compra foi cancelada por ausência de pagamento.

A sentença (ID 9675148) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para RATIFICAR a decisão liminar de ID 38796499;

Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei n°. 9099/95.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 9675149), pugnando pela reforma da sentença para fins de incluir na sentença a condenação do dano moral em valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

A requerida apresentou contrarrazões ao ID 9675165.

É a síntese do necessário.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Trata-se de demanda indenizatória, na qual a parte autora pretende a condenação da requerida ao pagamento de danos morais e obrigação de fazer. Para tanto, sustenta que comprou um produto junto ao site da requerida (dois pacotes de fraldas), para retirada em loja, contudo, ao se dirigir até a loja, foi informada da indisponibilidade do produto e posterior cancelamento unilateral da compra pela requerida. Afirma que tentou resolver o impasse de forma administrativa, porém sem êxito.

Em sede de recurso, requer a reforma da sentença para reconhecer os danos morais.

Pois bem.

Reconhece-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser analisada no âmbito do Código de Defesa do Consumidor.

Entretanto, não se pode olvidar que tal circunstância não isenta a autora, ora recorrente, quanto à demonstração do efetivo prejuízo de ordem moral sofrido em razão dos fatos narrados na inicial.

E, tal como observado pelo sentenciante, a recorrente não logrou êxito em demonstrar qualquer prejuízo concreto, como por exemplo, inscrição do nome nos órgãos de serviço de proteção ao crédito.

Sem outros elementos concretos, a questão debatida nos autos deriva, exclusivamente, da falha na prestação do serviço, solucionada com a entrega do produto.

Dessa forma, não se vislumbra, na hipótese, qualquer ofensa aos direitos da personalidade ou submissão a situação vexatória, capaz de ensejar dano moral indenizável à autora/recorrente, mas mero aborrecimento do cotidiano.

Por fim, com o devido respeito a parte autora, anoto que a Teoria do Desvio Produtivo somente será adotada quando se verificar um desperdício desproporcional efetivo do tempo útil ou produtivo do consumidor, o que não restou caracterizado na hipótese em comento, mormente, porque a situação vivenciada não ultrapassou, como dito, a fronteira entre o razoável e o intolerável, sendo certo que o cidadão há de ter transigência a circunstâncias que fazem parte do cotidiano e da vida em sociedade, sob pena do tema em apreciação se tornar demasiadamente judicializado, tornando essa embrionária modalidade de dano moral banalizada.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade ante o deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)